Tribunal: TJDFT
Processo: 0769943-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. NAMORO QUALIFICADO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de divórcio litigioso e julgou improcedentes os pedidos de fixação de alimentos em favor da requerida/reconvinte e de reconhecimento de união estável anterior ao casamento formulados na reconvenção, tendo sido julgado prejudicado o pedido de partilha de bens, sob o fundamento de que as partes não indicaram bens adquiridos durante a constância do casamento a serem partilhados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o relacionamento amoroso existente entre as partes, no período de agosto/2020 a junho/2022 configura união estável; (ii) estabelecer se há bens a partilhar; e (ii) determinar se houve alteração da verdade dos fatos capaz de justificar a multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
4. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
5. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio). 5.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
6. É ônus da parte reconvinte demonstrar o fato constitutivo do seu direito, uma vez que se aplica à reconvenção a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. 6.1. Não se desincumbindo a parte reconvinte do ônus de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, no marco temporal inicial indicado na reconvenção, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência do pedido.
7. A ausência de elementos para reconhecimento de união estável impede a partilha de bens supostamente adquiridos antes do casamento, não tendo a recorrente demonstrado a aquisição de bens durante o matrimônio.
8. A multa por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte para alterar a verdade dos fatos ou criar embaraços ao processo. No caso, a recorrente exerceu seu direito de defesa de forma legítima, sem intenção maliciosa, motivo pelo qual a penalidade deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Multa por litigância de má-fé afastada.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família.
2. A ausência de elementos para caracterização de união estável impossibilita a partilha de bens adquiridos no curso de relacionamento sem configuração jurídica de entidade familiar.
3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova de dolo na conduta processual da parte, não se aplicando ao mero exercício do direito de defesa com fundamentos plausíveis.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o. CC, arts. 1.723, 1.724 e 1.727. CPC, arts. 80 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.045.273, Tema 529. STJ, AgInt no AREsp 2.378.316/RN. TJDFT, Acórdão 1846247, 07215314520228070007.